Tribunal: TJBA
Processo: 8059535-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059535-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

APELADO: Y. D. H. M. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

DECLRAÇÃO DE ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA, CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO PELA RÉ DO TRATAMENTO DA AUTORA COM MÉDICO ALERGOLOGISTA A SER INDICADO PELA RÉ E DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS APÓS COMPROVADA NECESSIDADE E REQUISIÇÃO MÉDICA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DA EXORDIAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SOLICITAÇÃO MÉDICA DE ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO COM MÉDICO DA ESPECIALIDADE “ALERGOLOGIA”. OFERTA DE ATENDIMENTO VIRTUAL. ATO COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ATENDIMENTO PRESENCIAL. AUTORA ADOLESCENTE COM BOLHA DE TAMANHO CONSIDERÁVEL NA MÃO. ADIMPLÊNCIA E SOLICITAÇÃO DENTRO DA COBERTURA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA DO ADOLESCENTE. AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA VIABILIZADA APENAS DEPOIS DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMORA DE MAIS DE CINCO MESES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO. PRECEDENTE DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 (DOZE MIL REAIS). CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE AFASTAMENTO OU DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDOS. VALOR IRRISÓRIO FIXADO. GRAVIDADE DA CONDUTA. VULNERABILIDADE DA AUTORA. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

SENTENÇA
REFORMA
DA.

RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de
apelação cível nº
8059535-31.2022.8.05.0001
,
figurando como Apelante
s/Apelados

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

e
YANNA DA HORA MARINHO
, representada por seu genitor
MAICON NUNO MARINHO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
d
o
ré
u
e DAR PROVIMENTO ao recurso d
a autora
,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA